Tribunal: STF
Processo: ARE 1328709
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 20).



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que:



    “[...]



    Se o fato é certo e o tribunal de origem sobre ele fez incidir ou deixar de incidir dispositivos constitucionais inaplicáveis ou aplicáveis, respectivamente, houve o prequestionamento e a correspondente contrariedade a dispositivo da Constituição federal [sic] (CRFB, art. 102, III, a).



    No presente caso, o acórdão objeto de RE confrontou o direito fundamental à liberdade associativa, impondo a aderência automática à associação de moradores quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites de condomínio irregular.



    Além disso, ao contrário do que entendeu a d. Relatoria, por meio da decisão embargada, no caso em tela, é evidente o preenchimento dos requisitos pertinentes à tese aprovada, em repercussão geral, no julgamento do RE 695911 (Tema 492), que trata da inconstitucionalidade da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    Vale ressaltar novamente que a Presidência desta E. Corte Superior reconheceu a repercussão do referido tema no caso sob análise e para tanto sobrestou o feito até o julgamento do RE 695911 para que dessa forma o Tribunal a quo aplicasse o entendimento firmado sobre o assunto.



    Não por menos, tal afetação do tema 492 estendeu-se ao processo em análise, o qual foi sobrestado até o seu julgamento e tal fato por si só já [e [sic] capaz de demonstrar a incidência da repercussão geral.



    Logo, uma vez que a causa trata de matéria que transcende ao interesse subjetivo das partes, em violação a tese fixada pelo STF (Tema 492), resta preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3º, da CRFB.



    Ocorre que o acórdão embargado levantou questões de admissibilidade impertinentes e sem congruência apenas para esquivar-se da análise de mérito, com encontra total respaldo jurídico no Tema 492, onde aduz que o advento da Lei nº 13.465/17 é um marco temporal para a cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano pela associação:



    […].” ( págs. 8-13 do doc. eletrônico 21).



    Requer, ao final, o provimento deste recurso.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante. 



    Proferi decisão negando seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a ausência de pressupostos intrínsecos.



    Os embargos de divergência serão cabíveis apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma sobre uma específica questão jurídica. A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 586.851 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO PARADIGMA – ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas.” (RE 430.974 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno).



    No caso, não ocorreu diversidade na interpretação de uma mesma norma constitucional, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, conforme se observa no RE 187.264-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em embargos de divergência, não admitidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade. 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais não se prestam à fundamentação da divergência. 3. Decisões que enfrentam o mérito do apelo tampouco podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem. 4. Agravo regimental não provido”.



     



    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte, não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nessa linha, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello:



     



    “[...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa”.



    Isso posto, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator